Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722699-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMILLY CRISTINA CAETANO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da justificativa de ID 56666762, restituo o prazo para a Defesa apresentar as razões recursais. Vinda as razões, dê-se vista ao Ministério Público, que atua em primeiro grau, para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora